Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre o alegado pela autora na petição de ID 42832565. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora